Tribunal: TJSP
Processo: 1018156-07.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Concurso público - candidata considerada inapta em concurso público em razão de obesidade mórbida – Afastamento do ato administrativo de inaptidão – Ilegalidade – Inexistência de qualquer impedimento ao regular desempenho da função – Discricionariedade que encontra limites nos princípios da razoabilidade e da isonomia – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência dos pedidos

Ementa:
Concurso público - candidata considerada inapta em concurso público em razão de obesidade mórbida – Afastamento do ato administrativo de inaptidão – Ilegalidade – Inexistência de qualquer impedimento ao regular desempenho da função – Discricionariedade que encontra limites nos princípios da razoabilidade e da isonomia – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência dos pedidos mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos